Tribunal: TJMT
Processo: 1029151-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029151-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação, Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILENA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 024.298.441-09 (AGRAVADO), ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO - CPF: 941.551.001-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029151-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] NÃO ALCANÇADA PELA REEDUCANDA – IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A fração para concessão do livramento condicional, no caso de cometimento de crime hediondo ou equiparado, é de 2/3 [dois terços]. Inteligência do art. 83, V, do CP.

Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para progressão ao regime aberto, ele deve ser concedido à recuperanda, nos moldes do art. 112 da LEP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029151-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução manejado por ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Guiratinga no PEP no 2000012-54.2021.8.11.0036, que indeferiu a progressão do regime da recuperanda para o regime aberto.

Alega que já cumpriu o requisito objetivo para progressão de regime, bem como para o livramento condicional, uma vez que vem trabalhando regularmente e beneficiada com a remição de parte da reprimenda.

Almeja o livramento condicional de ALEXSANDRA, ou, subsidiariamente, a progressão para o regime aberto.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja concedida a progressão vindicada.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do agravo, apenas para que seja concedida a progressão ao regime aberto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029151-11.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que ALEXSANDRA ostenta
duas condenações definitivas
, que totalizam
9 [nove] anos de reclusão
, dos quais cumpriu, até a presente data, pouco mais de
5

[cinco] anos e 1 [um] mês
.

A decisão fustigada está assim fundamentada:

“No que respeita o pleito de concessão de
livramento condicional
, diretamente ao ponto, não assiste razão à Defesa ou ao Ministério Público, isso porque, a acusada foi condenada por infração aos art. 33 e art.35, ambos da Lei 11.343/6, nos moldes do art.69 e art. 344, todos do Código Penal, e os termos do art. 83, V do Código Penal
incabível a concessão do benefício a recuperanda, posto que ainda não atingiu o requisito objetivo, qual seja, cumprimento de dois terços da pena
.

Assim, nos termos do art. 83, V, do CP a reeducanda não preencheu todos os requisitos necessários para o benefício em questão, de modo que INDEFERE-SE a concessão de Livramento Condicional.

No que respeita o pedido de retificação do cálculo de pena, este se faz necessário, uma vez que a sentença consta como data de início da prisão preventiva da recuperanda o dia 29/03/2019 e não 19/03/2019 como atualmente descrito, razão pela qual determino sua imediata correção.

Com efeito, em relação ao pedido de extinção da punibilidade quanto ao crime do art. 344 do Código Penal, razão assiste ao Parquet, não sendo possível sua extinção antes do cumprimento integral das penas impostas, nos termos da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema 931 de repercussão geral.

Ademais, antes da análise do pedido de progressão ao regime aberto formulado pela recuperanda, OFICIE-SE com URGÊNCIA à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, para que informe a este juízo se houve falha, qual o número de falhas ocorreram, bem como se é possível informar qual a espécie de eventual falha ou descumprimento existente.

Outrossim, JUNTE-SE aos autos certidão de antecedentes atualizada da reeducanda e controle de comparecimentos mensais.

Com a resposta ao ofício e juntada dos antecedentes e controle de comparecimentos, ABRA-SE novas vistas dos autos ao Ministério Público para que apresente parecer referente ao pedido de progressão ao regime aberto.

Após, INTIME-SE a defesa para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Por fim, voltem-me os autos conclusos.”

A defesa da agravante apresentou pedido de reconsideração.

Em nova manifestação, o Ministério Público,
atentando-se para o caráter hediondo do crime de tráfico
, reviu seu posicionamento anterior e
manifestou-se pelo indeferimento do pedido de livramento condicional e elaboração de novo cálculo da pena, com a retificação das frações, bem como a intimação da recuperanda para comprovar o pagamento integral da pena de multa
.

Ao indeferir o pedido de reconsideração, o juízo singular determinou o integral cumprimento da decisão primeva antes de apreciar o pedido de progressão de regime.

Ao elaborar novo cálculo, em
19/10/2023
, o servidor responsável
não se atentou à determinação judicial no tocante à necessidade de modificação da fração para o livramento condicional
[movimento 147 do PEP].

No entanto, como bem destacado pelo Ministério Público,
a fração para o livramento condicional é de 2/3 [dois terços]
, consoante estabelece o art. 83, V, do CP, uma vez que a recuperanda ostenta condenação definitiva por
tráfico de drogas
.

Assim, o que se vê é que ALEXSANDRA não preencheu o requisito temporal para a obtenção de tal benefício.

No tocante à
progressão de regime para o aberto
, no entanto,
a irresignação recursal procede
, uma vez que a recuperanda já cumpriu mais de 40% [quarenta por cento] da pena imposta e há nos autos documentação comprobatória do seu bom comportamento, inclusive sua dedicação ao aprimoramento profissional, estando empregada e apta a suprir honestamente o próprio sustento, como bem destacado nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto por ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO, para
conceder-lhe a progressão ao regime aberto
, diante do preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo, nos moldes do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Determino ao juízo singular que elabore de novo cálculo, com a correção da fração para o livramento condicional, qual seja, de 2/3 [dois terços]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024